Tribunal: TJES
Processo: 5003462-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON FREIRE RAMOS e outros

AGRAVADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez que os agravantes perseguem a reforma da decisão proferida nos autos originários para que sejam mantidos na posse do imóvel do qual voluntariamente se retiraram antes do cumprimento da ordem dada pelo Juízo de origem, resta evidenciada a ausência de interesse recursal, sob o viés utilidade. Precedentes do TJES e do STJ

2. Agravo interno desprovido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 5003462-75.2023.8.08.0000

Agravante: Emerson Freire Ramos e outra

Agravada: Morar Construtora e Incorporadora Ltda – SPC Aldeia Camburi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 5438811, por meio da qual julguei prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo agravante contra interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos dos embargos de terceiro originários, considerando a perda superveniente do interesse recursal.

Em seu arrazoado o recorrente sustenta basicamente que não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal, pois sua pretensão no agravo de instrumento
“[...]refere-se à manutenção da posse vinculada à restituição dos valores e benfeitorias pagas/realizadas[...]”
. A final, requer seja reformada a decisão guerreada, com
“[...]com apreciação e julgamento do mérito do mencionado recurso, nos termos acima consignados.”
(ID. 5707040)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 6102420).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 5438811, por meio da qual julguei prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo agravante, considerando a perda superveniente do interesse recursal, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelos requerentes, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para conceder
“[...]aos Embargantes prazo de 30 (trinta) dias úteis para que desocupem o imóvel a saber: casa 13 tipo A do condomínio Aldeia Camburi localizado na Avenida Governador Eurico Rezende nº 412, Jardim Camburi, Vitória ES cep: 29092030."
(Id. 20219995)

De logo devo consignar que o presente recurso demanda análise concisa e desafia decisão monocrática, nos termos do art. 74, XI, do RITJ, segundo o qual compete ao Relator
“processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como
julgar prejudicado
pedido ou
recurso que haja perdido o objeto
.”

Ocorre que a pretensão recursal consiste na reforma da decisão com vistas à
“[...]manutenção da posse do bem imóvel objeto da contenda, pelos embargantes, [...], bem como a pela impossibilidade de nova ordem de despejo/desocupação do imóvel/imissão na posse, até o término do julgamento dos embargos de terceiro[...]”
(Id. 4700140), sendo certo que por meio da petição constante do evento n. 5174761 a recorrida Morar Construtora e Incorporadora Ltda. suscitou a perda de objeto do recurso, em virtude da desocupação voluntária do imóvel pelos agravantes antes de qualquer intimação a respeito da providência, conforme se pode constatar pela certidão lavrada pelo Oficial de Justiça acostada aos autos (Id. 5174762)

Como se sabe,
"[...]o requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O recurso é útil se, em tese, puder trazer ao recorrente alguma vantagem sob o ponto de vista prático. É necessário se se constitui na única via hábil à obtenção do benefício desejado pelo recorrente. [...] Ausente a utilidade ou a necessidade, o recurso deve sofrer juízo negativo de admissibilidade[...]" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 3 ed. Saraiva. 2004. São Paulo, p. 45-46)

Ora, uma vez que os agravantes perseguem a reforma da decisão proferida nos autos originários para que sejam mantidos na posse do imóvel do qual voluntariamente se retiraram antes do cumprimento da ordem dada pelo Juízo de origem, tenho por flagrante a ausência de interesse recursal, sob o viés utilidade.

A propósito, atente-se para o seguinte julgado, com as devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INADMISSIBILIDADE RÉUS QUE ENSEJARAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Consequência lógica da desocupação voluntária do imóvel no curso da ação de despejo é a perda do objeto da demanda, circunstância que impede o julgamento do mérito, tendo em vista que não há mais lide a ser solucionada. Tendo os réus dado causa à propositura da ação, é deles a responsabilidade pelo pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais. Precedente TJSP - Apelação 00168204120098260047.

2. Apesar de ter sido tratada como desistência, a manifestação dos apelantes deveria ter sido interpretada apenas como notícia da perda superveniente do objeto, já que houve desocupação do imóvel apenas após a citação dos apelados.

3. Se a extinção foi fundada em perda do objeto, e não em desistência da ação, a anuência dos réus é desnecessária, sendo despicienda a análise de revelia ou não dos apelados. 4. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 024160354189, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 10/05/2018)

Ante o exposto, com base nos art. 74, XI, do RITJES,
julgo prejudicado
o presente recurso.[...]”

Em que pese a irresignação dos insurgentes, tenho que melhor sorte não os alberga neste momento, pois a única vez que eles mencionaram a
“[...]POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS[...]”
foi no título do tópico II.a das razões do agravo de instrumento. Nada mais.

No que diz respeito às benfeitorias, da mesma forma, a questão somente é expressamente abordada na minuta do instrumento em referência à decisão de primeiro grau de jurisdição ao afirmar que
“Nota-se na fundamentação do juízo singular o argumento de que não há provas nos autos, das parcelas pagas bem como das benfeitorias realizadas no bem.”

Nada obstante, sem adentrar no mérito acerca da possibilidade ou não de os agravantes pleitearem e obterem a restituição das quantias pagas e benfeitorias realizadas no imóvel nos autos originários ou em outro veículo processual que entenderem pertinente, certo é que as matérias, quando muito, traduzem fundamento do pedido delimitado pelos agravantes ao manejarem o agravo de instrumento, qual seja, a
“[...]manutenção da posse do bem imóvel objeto da contenda, pelos embargantes, [...], bem como a pela impossibilidade de nova ordem de despejo/desocupação do imóvel/imissão na posse, até o término do julgamento dos embargos de terceiro[...]”

Ora, uma vez que por meio da petição ID. 5174761 a recorrida noticiou a desocupação do imóvel pelos agravantes antes de qualquer intimação a respeito da decisão que determinou tal providência e juntou a cópia da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça para comprovar a assertiva (ID. 5174762), a desocupação voluntária do imóvel sobre o qual pretendiam manter a posse antes mesmo do cumprimento da ordem dada pelo Juízo de origem denota flagrante perda superveniente do interesse recursal, sob o viés utilidade.

Em reforço, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A". AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PELA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. COMPREENSÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

É consabido que o princípio da sucumbência deve ser compreendido sob o matiz do princípio da causalidade, de modo que, mesmo não-evidente a parte vencedora, impõe-se a condenação de honorários advocatícios e despesas processuais àquele que deu origem à instauração da lide judicial infrutífera.

No particular, a perda do objeto da ação ocorreu em vista da desocupação voluntária do imóvel residencial pelo réu cuja imissão na posse pleiteava a CEF em juízo, anterior à prolação da sentença, de modo que se evidencia a ausência de interesse processual, a implicar na extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC.

"À luz do princípio da causalidade (Veranlassungsprinzip), as despesas processuais e os honorários advocatícios recaem sobre a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa" (REsp 151.040/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 01.02.1999).

Recurso especial provido, para determinar a inversão dos ônus da sucumbência, que deverão ficar a cargo da parte ré, que deu causa à extinção da demanda.” (REsp n. 543.633/GO, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 18/11/2004, DJ de 25/4/2005, p. 282.)

Pelo exposto, por não vislumbrar elementos suficientes para alterar o entendimento por mim externado na decisão recorrida,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.